Tribunal: TJES
Processo: 0000357-60.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000357-60.2023.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATEUS MIRANDA LOPES
Advogado do(a) APELADO: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA - ES26153-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL.
IN DUBIO PRO REO.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A Constituição Federal consagrou como direito fundamental o princípio da não culpabilidade, de modo que a dúvida, salvo raríssimas exceções, deve sempre beneficiar o réu. A segregação, portanto, é a última
ratio.
2. As decisões do magistrado que permanece em contato direto com a ação penal devem ser prestigiadas, consagrando o princípio da confiança no juiz de primeiro grau, eis que sua posição lhe permite proceder melhor análise acerca da necessidade de aplicação ou permanência de medidas cautelares levando em consideração se tratar a prisão preventiva como medida excepcionalíssima e tendo os réus permanecido vários anos em prisão preventiva e não voltaram
a cometer novo crime
. 3. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000357-60.2023.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATEUS MIRANDA LOPES

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000357-60.2023.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATEUS MIRANDA LOPES
Advogado do(a) APELADO: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA - ES26153-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL.
IN DUBIO PRO REO.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A Constituição Federal consagrou como direito fundamental o princípio da não culpabilidade, de modo que a dúvida, salvo raríssimas exceções, deve sempre beneficiar o réu. A segregação, portanto, é a última
ratio.
2. As decisões do magistrado que permanece em contato direto com a ação penal devem ser prestigiadas, consagrando o princípio da confiança no juiz de primeiro grau, eis que sua posição lhe permite proceder melhor análise acerca da necessidade de aplicação ou permanência de medidas cautelares levando em consideração se tratar a prisão preventiva como medida excepcionalíssima e tendo os réus permanecido vários anos em prisão preventiva e não voltaram
a cometer novo crime
. 3. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra Decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que revogou a prisão preventiva dos réus Mateus Miranda Lopes e Dionata Ribeiro Barros, nos autos da ação penal n.º 0003441-79.2017.8.08.0006.

O Ministério Público, em seu arrazoado, sustenta a necessidade de segregação dos réus, denunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 244-B, §2º da Lei 8.069/90, ante
a presença dos
requisitos para a decretação da segregação cautelar dos recorrentes, previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal,

consubstanciado na prova da autoria e
materialidade do crime, na
garantia da ordem
pública e da aplicação da lei penal, além da conveniência para a instrução criminal.

Ressalta ainda, que os recorridos tiveram a prisão preventiva revogada ante o excesso de prazo, após redesignar sessão do Júri, vez que um dos acusados estava acometido pelo Covid-19.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

Ao ter a questão novamente submetida à sua apreciação, o Magistrado manteve a decisão recorrida (fl. 57).

Em Parecer Ministerial acostado dos autos, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por se tratar de feito não submetido à revisão, por força do artigo 610 do Código de Processo Penal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000357-60.2023.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATEUS MIRANDA LOPES
Advogado do(a) APELADO: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA - ES26153-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso.

Em consulta ao INFOPEN verifico que somente o recorrido
MATEUS MIRANDA LOPES E DIONATA RIBEIRO BARROS

encontram-se soltos desde 23/11/2022 e desde então pelas informações extraídas estes não
voltaram a delinquir.

O Ministério Público, por sua vez, entende que permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva dos recorridos, requerendo seja a prisão cautelar destes decretada.

Esta relator não está alheio a existência de indícios suficientes da autoria e prova da materialidade do crime imputado aos réus, porém em matéria de direito penal, põe-se em xeque direitos indisponíveis, como a liberdade, os quais não podem ser aviltados por mera vontade arbitrária do Estado.

A segregação, portanto, é a última
ratio
. É excepcional e não pode ser banalizada. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. CONFIGURAÇÃO. QUANTIDADE REDUZIDA DA DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL EM PARTE DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As prisões cautelares materializam-se como exceção às regras constitucionais e, como tal, sua incidência em cada caso concreto deve vir fulcrada em elementos que demonstrem a sua efetiva necessidade no contexto fático-probatório apreciado, sendo inadmissível sem a existência de razão sólida e individualizada a motivá-la, especialmente após a edição e a entrada em vigor da Lei n. 12.403/11, em que a prisão deve ser empregada como última ratio para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
[...]

5. Recurso ordinário parcialmente provido, para revogar a custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.

(RHC 93.226/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 16/04/2018).

De mais a mais, não se pode olvidar que também se consagrou no ordenamento jurídico pátrio o princípio da confiança no juiz de primeiro grau.

As decisões do magistrado que permanece em contato direto com a ação penal devem ser prestigiadas, eis que sua posição lhe permite proceder melhor análise acerca da necessidade de aplicação ou permanência de medidas cautelares.

Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE LATROCÍNIO - 1. FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENTES - NECESSIDADE CONCRETA DA PRISÃO PROVISÓRIA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZ DE 1º GRAU - 2. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - 3. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA - 4. ORDEM DENEGADA.
1. Deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. Nessa vertente, conquanto a prisão provisória seja uma medida extrema, demonstra-se que em casos excepcionais como o contido neste remédio constitucional, a garantia da ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, o que, como verificado, por si só afasta o alegado constrangimento ilegal motivador da peça constitucional.
2. A existência dos requisitos autorizativos da decretação da prisão cautelar prejudica a análise da aplicação das medidas cautelares, como no caso em estudo. 3. A impetrante aponta as condições pessoais do paciente como circunstâncias a ensejar a concessão da liberdade provisória. Entretanto, tais características pessoais e circunstâncias da vida do paciente não são, por si só, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando outros elementos recomendem a prisão cautelar por estarem contidos no art. 312 do Código Penal, como no caso em análise. 4. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180004598, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/06/2018, Data da Publicação no Diário: 12/06/2018).

Nesse liame, levando em consideração se tratar a prisão preventiva como medida excepcionalíssima e tendo os réus, ora recorrentes não
cometeram novo crime
, entendo que o acolhimento do pleito ministerial não merece guarida.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.